Tribunal: TJSP
Processo: 2300062-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESCONTOS ADVINDOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE A AUTORA ALEGA NÃO TER CONTRATADO - CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS CONTROVERTIDOS - INSURGÊNCIA DO BANCO RÉU – CABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAR-SE DE PLANO SE OS

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESCONTOS ADVINDOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE A AUTORA ALEGA NÃO TER CONTRATADO - CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS CONTROVERTIDOS - INSURGÊNCIA DO BANCO RÉU – CABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAR-SE DE PLANO SE OS VALORES COBRADOS SÃO OU NÃO INEXIGÍVEIS, REMANESCENDO CONTROVERSO O QUE FOI DEDUZIDO NA EXORDIAL - CIRCUNSTÂNCIAS DEPENDENTES DE AFERIÇÃO CONTRADITÓRIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.